Tribunal: TJDFT
Processo: 0738064-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0738064-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOSE CARLOS MORAES NUNES JUNIOR PACIENTE: NATANAEL PINHEIRO DE CARVALHO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JOSÉ CARLOS MORAES NUNES JUNIOR em favor de NATANAEL PINHEIRO DE CARVALHO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Relata que a vítima, Vinícius Keslei de Souza Martins, reside próximo ao estabelecimento comercial do paciente e é conhecida por se agressivo e por ter vários conflitos com os vizinhos, principalmente com os comerciantes. Explana que o paciente tem uma loja na região, trabalhando com consertos de aparelhos celulares e vendas de acessórios e, em 17/6/2024, houve um entrevero entre ele e a vítima, em razão da devolução da compra de um cabo de carregador de celular que estaria com defeito. Registra que, após esse episódio, a esposa da vítima, Bruna Katyele Ferreira da Silva, esteve no local, em 17/7/2024, para reclamar do volume do som que vinha da loja e já chegou derrubando os produtos, gritando e xingando o paciente, tendo esse explicado que a caixa de som não era dele, mas, sim, de um morador que estava testando o aparelho no interior da loja. Que o paciente solicitou a Bruna que se retirasse, momento em que Vinícius chegou, desferindo socos e chutes no paciente e agredindo a esposa desse, chamando-o de corno e vagabundo, levando-o a registrar a ocorrência policial n. 2.059/2024, que consta do processo de origem. Aduz que, no dia seguinte às agressões, Vinícius estacionou o carro em frente à loja do paciente e tirou fotos, filmou o estabelecimento e fez gestos com o dedo de forma desrespeitosa, ameaçando e amedontrando o paciente. Ressalta que o paciente faz uso de remédio controlado, em virtude de possuir traços de transtorno de personalidade borderline, o que lhe causa crise de ansiedade e pânico, fazendo tratamento psiquiátrico desde 25/5/2018. Alega que após sofrer as agressões físicas e psicológicas por parte das vítimas, o paciente sentiu-se muito humilhado, pois os fatos aconteceram na frente de sua esposa, de sua funcionária e de populares que frequentam sua loja, o que desencadeou uma crise de pânico e ansiedade severa, passando a temer por sua segurança, de sua família e de sua funcionária, que pediu demissão após os fatos. Acrescenta que toda essa crise fez com que o paciente aumentasse a dose do remédio por conta própria e passasse a ingerir bebida alcóolica, com a finalidade de se sentir mais calmo, acarretando, entretanto, o aumento dos efeitos colaterais do medicamento (Clonazepam). Narra que, no dia dos fatos, o paciente estava com o estado mental alterado, em plena crise, indo, no final do expediente para um bar próximo a sua loja, na companhia de seu filho de 7 anos de idade, para relaxar e lá começou a conversar com Júnior, dono do bar e colecionador e atirador desportivo e caçador – CAC, quando observaram a vítima Vinícius, na esquina, aparentando agitação e colocando a mão na cintura, fazendo com que as demais pessoas que estavam no bar acreditasse que ele estivesse armado e que poderia fazer alguma coisa contra o paciente, o que o deixou muito mais apreensivo e com a emoção descontrolada. Menciona que, nesse momento, Vinícius e sua esposa entraram no carro e passaram por duas vezes em frente ao bar, olhando para o paciente com a fisionomia intimidadora, levando Junior a contar que Vinicius é uma pessoa conhecida como fortão, que intimida as pessoas de forma agressiva e que iria matar o paciente, instante em que lhe ofereceu sua pistola para o paciente se defender, entregando-lhe a arma, carregada e municiada. Salienta que Junior ensinou o paciente como destravar manualmente a arma e como atirar, tendo Vinícius parado o carro um pouco mais a frente do bar, fazendo gestos como se estivesse armado e, logo em seguida, passou novamente de carro na frente do estabelecimento, o que desestabilizou o paciente, que estava em plena crise de pânico, com superdosagem de Clonazepam e feito uso de bebida alcóolica, levando-o a disparar em direção ao veículo de Vinícius, atingindo-o no braço e também sua esposa, Bruna, na altura do abdômen, mas em nenhum momento os dois correram risco de vida. Sustenta que é possível ver nas imagens que o paciente estava totalmente dissociado (estado emocional conhecido na psiquiatria e na psicanálise, no qual o indivíduo perde o raciocínio lógico normal), perdendo a noção de que estava na companhia de seu filho e saiu correndo em direção ao seu veículo para sair do local dos fatos. Assevera, contudo, que ao recobrar a consciência, o paciente arrependeu-se, lamenta o ocorrido e pretende retomar com urgência o tratamento psiquiátrico. Afirma a defesa que se trata de pessoa sem nenhum envolvimento criminal, primário, com bons antecedentes, residência fixa, microempreendedor, pai de família, com duas crianças para criar, além de ser uma pessoa muito conhecida e querida na região, anexando 31 (trinta e uma) declarações de boa conduta, feitas por pessoas que convivem quase que diariamente com o paciente, que se coloca à disposição da Justiça para colaborar com a persecução criminal, não havendo motivos para ser privado de sua liberdade. Aponta a presença dos requisitos autorizadores da concessão de liminar, invocando o princípio da presunção de inocência e a excepcionalidade da prisão preventiva. Argumenta que até o julgamento pelo Tribunal do Júri muitas questões devem ser mitigadas, pois, após as agressões perpetradas por Vinícius, sem justa causa, contra o paciente, a esposa desse e a funcionária da loja, não houve o planejamento de revide que possa autorizar as quatro fases do iter criminis: cogitação, preparação, execução e consumação, tratando-se de mero acaso do cotidiano, os altos e baixos que assolam as pessoas. Discorre novamente sobre os fatos, asseverando que não houve combinação prévia entre o paciente e Kleber Junior que pudesse levar ao acontecido, acreditando que fatores alheios e as vicissitudes da vida levaram a tal desfecho. Reforça que a prisão do paciente é injusta e inconstitucional, por não ter sido ainda julgado e que poderá ser absolvido da imputação, sofrendo esse grave prejuízo de ordem moral, física e financeira por conta da segregação cautelar. Defende a aplicação de outras medidas cautelares que não a prisão, mas que igualmente asseguram a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal. Colaciona julgados em favor de sua tese e tece considerações sobre cada um dos requisitos do art. 312 do CPP para sustentar a ilegalidade da prisão. Ao final, requer a concessão da ordem para que o paciente seja colocado em liberdade. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Na situação delineada nos autos, o paciente responde pela suposta prática de dois crimes de homicídio triplamente qualificado, na forma tentada, juntamente com Kleber Francisco de Carvalho Junior, que ainda foi denunciado pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, sendo a denúncia recebida em 14/8/2024 (ID 207586223 e 207848089 - ação penal - Processo 0710814-09.2024.8.07.0005). As colocações da defesa sobre a saúde mental do paciente e as supostas provocações/agressões por parte das vítimas, nos dias que antecederam os fatos, não foram apresentadas ao juízo coator no pedido de revogação da prisão preventiva (ID 206848017), o que caracteriza supressão de instância. Ademais, são questões que necessitam passar pelo crivo da ampla defesa e do contraditório, o que não é possível na via estreita do habeas corpus. Quanto à ilegalidade da prisão preventiva do paciente, a defesa não juntou à inicial a decisão proferida no incidente cautelar n. 0710825-38.2024.8.07.0005, que apreciou o pedido de revogação da segregação cautelar e que embasou a apreciação do pedido novamente requerido nos autos principais (ID 206848017), ora associado a este writ. Desse modo, neste juízo estreito de delibação, fica prejudicada a análise do ato coator. Sob a ótica da flagrante ilegalidade que permite a apreciação de ofício pelo tribunal, melhor sorte não socorre ao impetrante. Com efeito, o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF), embora consagre a liberdade como regra, não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, se preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. A lei exige, portanto, a prova da materialidade do crime, indícios de autoria e a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. Na situação delineada nos autos, a prova indiciária colhida até o momento, evidencia a materialidade do delito imputado ao paciente e, indica os fortes indícios de autoria, conforme a dinâmica dos fatos extraída das câmeras de segurança da via, que mostra o corréu Kleber Junior entregando a arma a Natanael que, na sequência, realiza os disparos contra as vítimas. Confira-se trecho do Relatório n. 347/2024-31a DP (ID 207396169 – origem): “(...) Ressalta-se que todos estes fatos aconteceram em menos de um minuto, como se pode analisar pelo tempo registrado no sistema de câmeras, KLEBER começa a sacar a arma enquanto NATANAEL ainda estava virado de costas para ele, sendo que apenas por cerca de 30 segundos NATANAEL fica de frente para KLEBER, corroborando a versão de que KLEBER não negociava a arma utilizada no crime e sim a forneceu para que NATANAEL colocasse em prática sua vingança contra as vítimas. Nesse sentido as conclusões são reforçadas pelas oitivas das testemunhas ALEX DOS SANTOS e ISMAEL, ouvidas após as prisões de NATANAEL e KLEBER. Em síntese ALEX fala que estavam reunidos no estabelecimento comercial de KLEBER e conversavam sobre diversos assuntos, dentre estes arma de fogo, sendo que em determinado momento NATANAEL pede para ‘ver’ a arma que KLEBER trazia consigo, pois este andava armado em razão de ameaças sofridas, informando que não houve negociação de arma e que anteriormente NATANAEL já havia falado que tinha desejo de fazer algo em desfavor das vítimas. (...) Perguntado afirmou que não foi KLEBER que levou as mãos a cabeça, porém manteve a declaração de que KLEBER ficou muito nervoso e chegou até a tremer (...)”. Em adição, trago a destaque trecho do Relatório Final n. 756/2024 (ID 207396168): “(...) Ressalvo que o local onde os autores se encontravam fica a poucos metros da residência das vítimas, sendo possível observar claramente o instante em que estas embarcam no veículo e seguem em direção ao bar, o que facilitou a emboscada no momento da execução do crime. A arma é passada ao executor, pelo autor que a portava, segundos depois que as vítimas embarcam no veículo. (...) Ao se continuar a análise dos vídeos, conclui-se que os depoimentos de ISMAEL e KLEBER não se amolda a conduta vista nas gravações. A testemunha ISMAEL conta que KLEBER (JUNIOR) leva as mãos a cabeça após os disparos, demonstrando estado de choque, conduta completamente diversa da captada, vez que KLEBER chega a ingerir bebida alcóolica após os fatos e tem a preocupação em visualizar o que foi captado pelo sistema de monitoramento do comércio vizinho. As alegações de KLEBER tentam apenas atrapalhar a investigação, justificar o empréstimo da arma e dissipar suspeitas quanto ao auxílio material prestado por este, pois momentos antes dos disparos NATANAEL estava voltado para a residência das vítimas, sequer mantinha contato visual com KLEBER, que saca a arma que trazia consigo logo após as vítimas descerem de seu apartamento e embarcarem no FIAT/MOBI, afastando as alegações de que estaria apenas oferecendo para venda a arma utilizada no crime.(...)” Quanto ao periculum libertatis, esse igualmente se faz presente devido à desproporção entre os motivos e a prática delitiva (desentendimentos anteriores entre as vítimas e Natanael em decorrência do som alto do estabelecimento comercial desse, atrapalhando a vizinhança, e devolução de produto com defeito). Ademais, o paciente, o corréu, as vítimas e as testemunhas residem e/ou trabalham na mesma rua, circunstância essa que denota risco ao meio social e à instrução criminal, demonstrando o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente. Nessa linha, trilha a jurisprudência deste colegiado: “HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. ORDEM DENEGADA. 1. A gravidade concreta do crime e a periculosidade da paciente justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 313, I, do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva. 3. As condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1887360, 07264919420248070000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no PJe: 12/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “TURMA CRIMINAL. HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA REVOGAR A PRISÃO. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. 1. Havendo fundamentação suficiente no sentido de que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, não se cogita de constrangimento ilegal nem, tampouco, de revogação da custódia cautelar. 2. Os predicados pessoais favoráveis, ainda que existentes, não garantem ao paciente o direito de aguardar o deslinde da persecução em liberdade quando comprovada a presença de elementos que justificam a necessidade da custódia, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 3. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. (Acórdão 1871030, 07190843720248070000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não bastasse, o crime tipificado no art. art. 121, § 2o, incisos II, IV e VIII, c/c art. 14, II, na forma do art. 29, caput, todos do Código Penal (por duas vezes), prevê pena máxima em abstrato de 30 (trinta) anos e, ainda que diminuída de um a dois terços, em virtude da tentativa, não se alcança o patamar previsto no art. 313, I, do CPP, sobretudo porque foram duas vítimas. Nesse cenário, o fato de o paciente ter condições pessoais favoráveis não implica em sua imediata soltura quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Do mesmo modo, a aplicação de outras medidas cautelares diversas à prisão não se mostra adequada para a garantia da ordem pública e da instrução criminal. Sobre o tema, destaco acórdão de minha relatoria: “(...) 3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado; qual seja, resguardar a ordem pública, o meio social e a persecução penal. 4. Não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e a pena prevista para os delitos imputados ao paciente se permanecem inalteradas as circunstâncias que justificaram sua segregação cautelar, com fulcro no art. 312 do CPP. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1650224, 07390955820228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Inexiste, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 11 de setembro de 2024 15:36:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator